Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-31.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO ANALISADOS. MÉRITO. MELHOR POSSE. AUTORES. COMPROVADA. CONTRATO DE PERMUTA. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA TOTALIDADE DO BEM PERMUTADO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE 50%. RESTANTE DA OBRIGAÇÃO. PERDAS E DANOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos com a apelação, quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Preliminar de não conhecimento dos documentos juntados em sede de apelação acolhida. Documentos não analisados.
2. O Código Civil estabelece que adquire a posse aquele que exerce em nome próprio os poderes inerentes à propriedade.
2.1. O Código de Processo Civil, por sua vez, garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho (art. 560).
2.2. No caso específico dos autos, os autores construíram suas moradias no terreno em discussão, com a anuência dos réus que acompanharam a obra e não a impugnaram. Logo, demonstrada a melhor posse em favor dos autores, com base no exercício da função social de moradia em face de documento produzido unilateralmente pelos réus, e tendo eles comprovado os requisitos previstos no art. 561 do CPC (posse contínua e permanente após a turbação sofrida), necessária a reforma da sentença para julgar procedente a tutela inibitória requerida.
3. Conforme previsto no contrato de permuta celebrado entre as partes, o não cumprimento da obrigação de qualquer um dos contratantes quanto ao objeto contratado motivará a incidência de multa. Assim, correta a multa aplicada em desfavor dos autores, que não transferiram a propriedade do bem para o nome dos réus no tempo estipulado no contrato.
4. Nos termos do art. 499 do CPC, é possível a conversão em perdas e danos quando verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica objeto da ação, independentemente de pedido explícito da parte.
5. In casu, haja vista a impossibilidade de transferência da totalidade do imóvel permutado pelo primeiro autor para o nome dos réus, uma vez que ele detém apenas 50% (cinquenta por cento) da propriedade do bem, deve ser responsabilizado pela transferência da sua parte no imóvel, devendo a outra metade ser resolvida em perdas e danos.
6. Sucumbência da ação principal invertida.
7. Honorários reconvencionais majorados.
8. Preliminar de não conhecimento de documentos novos juntados em sede recursal acolhida. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso dos réus conhecido e não providos. Sentença parcialmente reformada.